Tribunal: STJ
Processo: 0363628-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037072 - SP (2025/0363628-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO ADRIAW VIANA MARQUES
ADVOGADO
: YAN DE SALES FREITAS - SP446607
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO
CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve
ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento
deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52643306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 4668fa1c-10e9-4057-9056-d73e5343b8bb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 4668fa1c-10e9-4057-9056-d73e5343b8bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037072 - SP (2025/0363628-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO ADRIAW VIANA MARQUES
ADVOGADO
: YAN DE SALES FREITAS - SP446607
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO
CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve
ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento
deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra
JOÃO ABRIAW VIANA MARQUES
decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática dos crimes
previstos nos arts. 35,
, c/c o
VI, ambos da
e 244-B
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
do ECA.
Documento eletrônico VDA52403133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: da7e0a3a-91e0-4e2b-adf1-c3dd3b1d70ed

A defesa afirma que "o HC ora impetrado não substitui a revisão; ele ataca
constrangimento atual (mandado de prisão) derivado de ilegalidade flagrante:
ausência de corroboração externa a depoimentos policiais internamente e
externamente contraditórios; perícia negativa em celulares apreendidos, o que
demonstra a inexistência de qualquer ligação entre os condenados; inexistência de
relatórios/datas/horários de supostas diligências reiteradas, para assim, demonstrar a
existência dos requisitos para condenação da associação para o tráfico; condenação
baseada em uma única foto a qual não é possível identificar absolutamente nada" (fl.
1.120).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja absolvido.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No entanto, em
consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos assentamentos
eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também
interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, interpôs agravo em
recurso especial
, que não foi conhecido por este Superior
(AREsp n. 2.588.895)
Tribunal. O
em
decisum transitou em julgado
16/4/2024.
Este habeas corpus foi impetrado em 19/9/2025.
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105,
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
Documento eletrônico VDA52403133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: da7e0a3a-91e0-4e2b-adf1-c3dd3b1d70ed

revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta Corte
para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça
no
da Carta da República.
art. 105
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
grifei)
Fonseca
27/10/2016,

Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão
criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52403133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:28
Código de Controle do Documento: da7e0a3a-91e0-4e2b-adf1-c3dd3b1d70ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.072 / SP
Número Registro: 2025/0363628-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038755320258260502
1500377712020826065
15003777120208260655
15008943720248260655
1501303942020 1501305642020 20230000620388 38755320258260502
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YAN DE SALES FREITAS
ADVOGADO
: YAN DE SALES FREITAS - SP446607
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO ADRIAW VIANA MARQUES
CORRÉU
: MAYKON DE OLIVEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO ADRIAW VIANA MARQUES
Documento eletrônico VDA52623968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:50
Código de Controle do Documento: ee9394c4-db5f-44a1-aa6d-cbb834af6458

ADVOGADO : YAN DE SALES FREITAS - SP446607
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:50
Código de Controle do Documento: ee9394c4-db5f-44a1-aa6d-cbb834af6458